Tribunal: TJDFT
Processo: 0718815-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718815-63.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOÃO IRINEU GALLETTI AGRAVADOS: MARCOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA, ANA MARIA DA SILVA PEREIRA, ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA DESPACHO JOÃO IRINEU GALLETTI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, bem como que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 7 da Súmula do STJ, 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Ademais, alega que realizou o cotejo analítico entre os arestos a fim de demonstrar o dissídio interpretativo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026